Tribunal: STF
Processo: ARE 1428332
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUALIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. COTEJO E INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES DA EMATER. AUTARQUIA ESTADUAL. 1. A lei n. 4.950-A/66 prevê aos profissionais de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária terão salário fixado em, no mínimo, seis salários mínimos para aqueles que laboram em jornada de seis horas diárias. Configuração de piso salarial, sendo este utilizado como parâmetro, e não como fator de indexação, este sim expressamente vedado pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Não serve o salário-mínimo como fator de indexação, mas como parâmetro utilizado para manutenção dos valores devidos sem acarretar na redução do valor nominal da remuneração. 3. Em não havendo, ainda, uma lei que substitua o salário-mínimo como índice de correção quando assim determinado, deve-se mesmo, para evitar o vácuo legal, continuar aplicando o salário-mínimo, de acordo com a interpretação do Tribunal Superior do Trabalho, em sua OJ 71 da SDI II. 4. Entendimento igualmente acolhido no julgamento da Ação Rescisória n. 2012.0001.002609-0, da lavra do Exmo. Sr. Des. Ricardo Gentil Eulálio Dantas, a qual restou improcedente. 5. Recurso de apelação conhecido e provido.”  



    Foram opostos embargos de declaração, que restaram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, IV; 37, XIII; e 97, da Constituição Federal e violação às Súmulas Vinculantes 4, 10, e 42, do STF.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A verificação das circunstâncias de alteração dos vencimentos referentes aos servidores da autarquia estadual in casu, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela Suprema Corte, por demandar a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 4.640/1993 e Lei Estadual nº 5.591/2006), bem como o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de Direito Constitucional, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente